Tribunal: TJSP
Processo: 2247873-17.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760179
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2247873-17.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO
DE SÃO PAULO - DER, são embargados CARLOS ALBERTO FERNANDES
FERREIRA, MANUEL FERNANDES FERREIRA, MARIA DE FATIMA
FERNANDES FERREIRA DE OLIVEIRA e MANUEL DE JESUS FERREIRA
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2247873-17.2019.8.26.0000/50000 -
Guarulhos
2
VOTO No 36.888
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2247873-17.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS
EMBARGANTE: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
OMISSÃO

INEXISTÊNCIA REJEIÇÃO.
Ao v. acórdão de fls. 159/161 do apenso que, por votação
unânime, deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Manuel de
Jesus Ferreira e outros contra r. decisão proferida nos autos da ação de
desapropriação que lhes move o Departamento de Estradas de Rodagem
DER, para deferir o levantamento requerido a fls. 543/544 dos autos
principais, são opostos pelo vencido os presentes embargos declaratórios, ao
argumento de que o aresto apresenta omissão que reclama suprimento.
É o relatório.
Não prospera o inconformismo, uma vez que sob o fundamento
invocado, o que o embargante na verdade pretende é infringir o julgado
adotado em sede de agravo de instrumento e por unanimidade de votos,
objetivo a que evidentemente não se presta a via escolhida.
Em tais condições, rejeitam-se os embargos.
RICARDO FEITOSA
RELATOR